Tribunal: CARF
Processo: 10840.720357/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720357/2008-35
ACÓRDÃO
9202-011.624 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARGARET DE CASTRO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. DESPESAS MÉDICAS. CRITÉRIO
PROBATÓRIO. REQUISITOS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila
Aires Cartaxo Gomes e Marcos Roberto da Silva, que conheciam.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.624 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10840.720357/2008-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 2003-003.441 (fls. 141 a 154). Abaixo segue a ementa e o registro da decisão
recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF. ALEGAÇÃO NULIDADE. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não havendo se falar em nulidade nas
hipóteses em que a autoridade julgadora de 1a instância analisa devidamente os
documentos e os considera insuficientes para fins de comprovação das deduções
de despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. DECLARAÇÕES.
REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos por
profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação de
regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de
comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$
15.080,00, relativas aos serviços médicos prestados pelas profissionais Patricia
Zanon Justitiano Zaneta, Deise Simone Rauber Antonini e Daniela Puerta
Martinelli. Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
Em relação à preliminar, votaram pelas conclusões os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Wilderson Botto.

Os autos foram encaminhados à União (PGFN) em 27/09/2021 (fl. 155). A Fazenda
Nacional manejou RE em 06/10/2021 (fl. 164); portanto tempestivamente (Ricarf, art. 68, caput).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.624 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10840.720357/2008-35
3
No Recurso Especial a Fazenda Nacional busca a rediscussão da seguinte matéria:
Critério probatório de comprovação de despesas médicas. A Fazenda Nacional indicou como
paradigmas os Acórdãos 9202-005.461 e 2101-001.457, que constam do sítio do CARF na Internet
e até a data da interposição do recurso não haviam sido reformados.
O cotejo do acórdão recorrido com os paradigmas colacionados pela Recorrente
permite concluir que ambos os julgados são referentes a autuações relativas a contribuintes que
tiveram despesas médicas glosadas e que, a despeito da similitude fática verificada entre os
conjuntos probatórios, as soluções adotadas foram diversas em relação à força probante dos
documentos que embasaram o lançamento.
No caso do acordão recorrido, considerou-se que o conjunto probatório seria
suficiente para comprovar as despesas médicas. O Colegiado deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, por entender que parte das deduções realizadas continham as informações e
requisitos exigidos pela legislação de regência.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas, em situações fáticas similares, reforçaram
que o ônus da prova, nesses casos, por presunção legal, é do Contribuinte; cabendo à Fiscalização
exigir, e ao Contribuinte apresentar provas adicionais da efetividade do serviço, do beneficiário e
do efetividade do pagamento.
Sendo assim, fora dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos moldes acima mencionados.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Passemos a análise das questões fáticas do recorrido e paradigmas apresentados.
No caso do Recorrido, o contribuinte declarou um montante “elevado” de despesas médicas, que
chamou atenção da autoridade fiscal. Para comprovar as despesas, juntou todos os recibos, com
as informações obrigatórias em lei. Posteriormente, provocado a demonstrar pagamento, juntos
copias de extratos, evidenciando seu esforço e boa fé em provar que os saques em dinheiro eram
de valores muito aproximados às supostas despesas médicas, e em datas muito próximas também.
Vale dizer, instado a demonstrar uma efetividade de pagamento das despesas, envidou esforços
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.624 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10840.720357/2008-35
4
para evidenciar e o CARF, no colegiado de primeira instancia, acatou como provas hábeis e
idôneas.
No caso do paradigma no 2101-001.457, informa-se que a contribuinte não
apresentou comprovantes capazes de sanar as exigências relativas aos recibos, apresentados por
ocasião da sua impugnação em 1a Instância. Assim, o colegiado manteve a exigência. Não há
informação se foi intimada a apresentar comprovação de pagamento ou não.
Já no cenáculo do paradigma no 9202-005.461, ao que parece, o contribuinte foi
engendrado a apresentar outros meios de prova que evidenciassem o efetivo pagamento, no
entanto, pelas informações que ali constam, nada mais fez do que argumentar que não era
obrigado por lei a prestar tais informações. Noutras palavras, aparenta ausência de boa fé e dever
colaborativo com o fisco.
Ao analisar questões referentes à comprovação de despesas médicas passiveis de
dedução pelo imposto de renda pessoa física, é imperativo adotar uma análise pormenorizada e
particularizada de cada caso concreto. Cada situação apresenta suas nuances, demandando uma
avaliação criteriosa das circunstâncias específicas que envolvem a comprovação documental,
montante de despesas, recorrência, comportamento do contribuinte no dever colaborativo.
A jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) tende a ser rigorosa quanto à avaliação dos documentos comprobatórios apresentados
pelos contribuintes. Não obstante, ao ver desta relatora é crucial ressaltar que raramente haverá
grande similitude fática entre os processos, devido às particularidades inerentes a cada
conjuntura.
Reitero que a análise casuística é essencial, pois cada processo pode envolver
diferentes tipos de despesas médicas, com variedades na natureza dos tratamentos, nos
prestadores de serviços, nos documentos fornecidos e nas circunstâncias de cada despesa. Isso
dificulta a aplicação de uma regra geral ou a obtenção de um enunciado vinculante capaz de
ensejar o conhecimento de um Recurso Especial de Divergência na CSRF.
No presente cotejo, por exemplo, não vejo similitude fática suficiente para
reconhecer o Recurso especial de divergência, pois em um caso o contribuinte apresentou
extratos bancários, em outro caso não conta informação de que foi intimado para comprovar
despesas, e em outro caso nada mais fez do que alegar ausência de obrigatoriedade em
comprovar pagamentos, de acordo com a lei.
Apenas a título de reforço, percebo que no próprio Resp da FN, ao iniciar a defesa
do mérito, afirma o seguinte: “Não há como considerar como comprovadas, para fins de
dedução, as despesas médicas glosadas pela auditoria fiscal, dadas as particularidades do caso
concreto examinado. Vejamos.”
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.624 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10840.720357/2008-35
5
Ou seja, ratifica o entendimento desta relatora no sentido de que os critérios
específicos casuísticos nos casos de despesas médicas dificilmente são superados ao ponto de
encontramos similitudes fáticas aptas a conhecer do Recurso especial.
Sendo assim, não conheço do Recurso Especial de divergência manejado pela
Fazenda Nacional por ausência de similitude fática necessária.

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 186
DF CARF MF
Original